Tribunal: TJES
Processo: 5000915-90.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-90.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JOSE VARELA DOS ANJOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Recorrido alega que sua genitora abriu em seu nome uma conta poupança no antigo Banco Nacional nº. 2132.3, que a conta poupança possuía depósitos, referente aos anos de 1985 e 1989. Narra que solicitou ao Itaú o resgate dos valores, contudo sem êxito. Pretende indenização por dano material e moral.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, formulados por José Varela dos Anjos, em face de Itaú Unibanco S/A., para CONDENAR o requerido ao pagamento: (a) A título de danos materiais, à restituição do valor depositado na conta poupança n.º 0701/002132.3, datado de 29.07.1988, no valor de Cz$ 611,43 (seiscentos e onze cruzados e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária calculada pela Tabela Prática da CGJ do Eg. Tribunal de Justiça deste Estado, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e (b) A título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente em conformidade com os índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que a parte recorrida anexou aos autos o doc. ID n.º 16376248 que, de fato, indica o número da caderneta de poupança (n.º 071/002132.3), as movimentações realizadas no período entre 09.07.1985 e 29.07.1988, e o saldo do marco final em Cz$ 611,43 (seiscentos e onze cruzados e quarenta e três centavos).

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que procede o pleito autoral de levantamento da quantia descrita no doc. ID n.º 16376248, com marco final datado de 29.07.1988, de Cz$ 611,43, que deverá, em fase de liquidação de sentença, passar pela devida conversão, observando o teto do pleito a título de dano material pleiteado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)